Tribunal: STF
Processo: RHC 239188
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 884.817/SP, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIOLA FERNANDES em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1500125- 97.2021.8.26.0634).



    Consta nos autos que a Paciente, presa preventivamente desde o dia 24/06/2021, foi condenada, em 26/01/2023, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, como incursa nos arts. 2.º, §§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, 33, c.c. o art. 40, inciso III e 35, c.c. o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006.



    A Defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento.



    Neste writ, a parte Impetrante alega que há excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida (fls. 3442-3443).



    Foram prestadas informações às fls. 3450-3453 e 3456-3544.



    O Ministério Público Federal manifestou-se ‘pela DENEGAÇÃO da ordem, recomendando-se, contudo, ao Tribunal de origem que imprima a celeridade indispensável no julgamento do Recurso de Apelação’ (fls. 3546-3550).



    É o relatório. Decido.



    Ao prestar informações, o Tribunal de origem relatou o seguinte (fls. 3456-3459; sem grifos no original):



    [...]



    Na hipótese vertente, o retardamento no processamento e julgamento do apelo defensivo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo a complexidade do feito - evidenciada pela pluralidade de Réus (quinze) e pela complexidade dos fatos apurados no juízo de origem (organização criminosa responsável pela prática de vários crimes) -, bem como em razão da demora na apresentação das razões de apelação por um dos Apelantes, sendo certo que, somente na data de 31/10/2023, foi certificado o oferecimento das razões recursais por todos os recorrentes. Destaco que, na data de 08/01/2024, foi juntado aos autos o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ocasião em que os autos foram conclusos ao Desembargador Relator.



    Ademais, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Diante das penas fixadas, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional.



    [...]



    É evidente que o tempo de subsistência da prisão preventiva não é ínfimo.



    No caso, a Paciente está presa preventivamente desde 24/06/2021.



    Contudo, não se verifica a conduta estatal desidiosa na condução do feito a ensejar a concessão da ordem para se declarar a ilegalidade da segregação por excesso de prazo para o julgamento da apelação, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Necessário ponderar, também, que o Impetrante não demonstrou que a Paciente estaria impedida de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, para os quais sequer atingiu lapso temporal, o que também afasta o alegado constrangimento ilegal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, com recomendação de urgência na apreciação do apelo.” (doc. eletrônico 46).



    Ao final, busca-se:



    “[a] concessão da ordem em liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do recorrente, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, requer seja confirmada liminar, concedendo a ordem como medida de direito.



    Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam cabível a concessão direta da liberdade provisória, pugna-se pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, especificamente as medidas de comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca.” (doc. eletrônico 54, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator